Tribunal: TJSP
Processo: 1027192-10.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Danos em equipamentos - Responsabilidade objetiva da concessionária – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela requerida, além do efetivo pagamento da indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e os prejuízos apurados – Ausência de

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Danos em equipamentos - Responsabilidade objetiva da concessionária – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela requerida, além do efetivo pagamento da indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e os prejuízos apurados – Ausência de comprovação do efetivo pagamento da indenização – Ausência de recibo de pagamento já efetuado ou documento bancário idôneo a comprovar a transferência ou depósito bancário – Improcedência mantida – Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286146
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027192-10.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027192-10.2018.8.26.0114
2
Apelação Cível no 1027192-10.2018.8.26.0114
Apelante
Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelado
Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca
Campinas - 5a Vara Cível
Voto no 37716
Ação regressiva de ressarcimento de danos Energia elétrica
Danos em equipamentos - Responsabilidade objetiva da
concessionária Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica
administrada pela requerida, além do efetivo pagamento da
indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e os
prejuízos apurados
Ausência de comprovação do efetivo
pagamento da indenização Ausência de recibo de pagamento já
efetuado ou documento bancário idôneo a comprovar a
transferência ou depósito bancário Improcedência mantida
Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 276/278 julgou improcedente a ação
regressiva de ressarcimento, com condenação da autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 281/345) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que a ré deve ser condenada ao pagamento do valor de
R$5.141,00, nos termos dos contratos de seguro firmados com os seus clientes e
consumidores do serviço da ré e apelada, por meio do qual se obrigou a garantir os riscos
aos quais o imóvel segurado estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.
Defende a necessidade do reconhecimento da responsabilidade objetiva da apelada pelos
danos elétricos e da existência de nexo causal entre os danos e a conduta da ré em
decorrência da descarga elétrica, sendo notório que eles só ocorreram em virtude da
oscilação ou pico de energia, o que restou demonstrado pelos documentos dos autos,
mormente os laudos de oficina e a regulação de sinistro, não havendo falar-se em
necessidade de realização de perícia ou análise dos bens danificados por engenheiros ou
empresas credenciadas junto à ré. Afirma que entender pela unilateralidade dos laudos de
oficina, além de incabível, significa elidir todas as possibilidades de regresso da apelante.
Aponta que a requerida não trouxe aos autos qualquer prova de que os seus serviços foram
adequadamente prestados ou que os danos tenham decorrido de qualquer excludente de
responsabilidade, no que não se enquadra o evento da natureza. Afirma a desnecessidade
do pedido prévio administrativo com fulcro em instrução normativa, tampouco há que se
admitir o condicionamento da demanda judicial por meio da resolução 414/2010 da
ANEEL, pelo que inaplicável, e destaca que através da notificação extrajudicial juntadas às
fls. 74 à 76 dos autos, possibilitou que a ora apelada, tivesse conhecimento dos danos
sofridos por sua segurada antes mesmo de ingressar com a presente ação. Tendo a apelante
pago a indenização securitária a seus clientes, sendo desnecessário o prévio pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027192-10.2018.8.26.0114
3
administrativo e aplicável ao caso o CDC, ela se sub-roga no direito deles em ser ressarcida
pelos prejuízos ocasionados, sustentando a desnecessidade de perícia e suficiência dos
laudos técnicos. Por outro lado, as instalações internas dos consumidores estão em perfeitas
condições e decorrendo os danos de picos de tensão repetidos de energia elétrica, e sendo
aplicável o CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova, não se desincumbiu a apelada
de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante. Postula a
procedência da demanda com a inversão do ônus da sucumbência, ficando prequestionados
todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls. 416/440).
É o relatório.
A presente demanda foi ajuizada objetivando a procedência
da pretensão indenizatória regressiva, fundada no pagamento do seguro de danos elétricos
em bens da segurada cliente da autora.
Consta da inicial, que em virtude de distúrbios elétricos,
equipamentos elétricos pertencentes à cliente da autora (Gisele Rotondo Bratfische, apólice
no 1782418/55701) sofreram danos (fls. 01/22).
Assim, e por força dos contratos de seguro, a autora alega que
pagou à segurada a indenização correspondente a tais danos e, uma vez sub-rogada nos
direitos de sus cliente, moveu esta ação requerendo a condenação da requerida ao
pagamento da quantia desembolsada, correspondente a R$420,00.
Sem razão, contudo.
De fato, não se olvida que a responsabilidade das
concessionárias de serviços públicos é objetiva conforme preconiza o art. 37, §6o da CF,
bem como que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado em face do causador do
dano, nos termos da Súmula no 188 do C. STF.
Contudo, para que se reconheça o dever de indenizar, ainda
que diante da responsabilidade objetiva da concessionária, impõe-se como pressuposto a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos equipamentos e a
anomalia na tensão da rede de distribuição elétrica mantida pela concessionária requerida,
além da comprovação do efetivo desembolso da quantia pleiteada e sua correspondência
com o valor apurado dos prejuízos.
A apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era imposto,
nos termos do art. 373, I do CPC, especialmente no que atine à comprovação do pagamento
da indenização a sua cliente.
Os documentos de fls. 71/73 não se prestam a comprovar o
efetivo pagamento de indenização à segurada, pois não se trata de recibo devidamente
assinado e nem tampouco comprovante bancário da transferência de recursos. Trata-se de
documento que não comprova, rigorosamente, o pagamento de nenhuma quantia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027192-10.2018.8.26.0114
4
ninguém.
Isso porque, nos próprios termos dos referidos documentos,
consta "O valor pago corresponde aos bens sinistrados, limitado a importância segurada
máxima contratada será creditado no(a) Banco Santander S/A (...) em até 07 dias úteis"
(fls. 71). Contudo, não há comprovação nos autos de que os valores em questão foram
efetivamente pagos à segurada, permitindo a sub-rogação em seus direitos pela empresa
autora.
Não bastasse isso, do comprovante de fls. 73 não consta o
número de autorização/autenticação da operação no sistema bancário a assegurar a
realização das transferências.
De todo modo, em se tratando de crédito em conta, seja via
transferência, seja via depósito em dinheiro, era curial a demonstração, via documento
bancário idôneo, do efetivo pagamento dos valores ora pretendidos, ou ao menos a
obtenção de recibo devidamente assinado pela segurada admitindo que o pagamento já foi
realizado, inexistindo quaisquer dos referidos documentos nos autos.
A exigência desta prova, mínima, positiva, determinada e de
inequívoco ônus da apelante, única capaz de produzi-la (até mesmo pela Teoria da Carga
Dinâmica das Provas), era pressuposto para a procedência da ação e a sua ausência, por si,
já impediria o acolhimento da pretensão inicial.
Assim, de rigor o reconhecimento da improcedência da
demanda, tal como bem lançada pela r. sentença recorrida, que ora se mantém, ainda que
por fundamentos distintos, mas consentâneos com a inobservância, por parte da apelante,
do disposto no art. 373, I do CPC.

Recurso não provido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator